Tribunal: TJMT
Processo: 0002924-23.2011.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002924-23.2011.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY FERREIRA DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUSCILENE BARBOSA DA SILVA - CPF: 340.522.738-00 (VÍTIMA), NILSON CARLOS DICK - CPF: 824.261.209-91 (ASSISTENTE), VALTER FERREIRA BARBOZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 023.096.521-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO PELA INSIGNIFICÂNCIA. PROVIMENTO.
FURTO DE OBJETO PRONTAMENTE DEVOLVIDO À VÍTIMA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. RECORRENTE QUE APARENTEMENTE NÃO POSSUI PERFIL VOLTADO À CRIMINALIDADE COMO MEIO DE VIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS ELENCADOS JURISPRUDENCIALMENTE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO PROVIDO
.

1.

À luz dos elementos dos autos, o caso comporta a incidência do princípio da insignificância, pois a aplicação da bagatela não se condiciona a nenhuma fórmula apriorística, como a que limita a sua incidência a bens com valor inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo (RHC 205902 AgR-AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/12/2021, publicado em 10/03/2022). Com efeito, as circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela não intervenção estatal, já que foi subtraído objeto posteriormente devolvido para o negócio da vítima (ID 160789928, p. 41) em condições de uso, além de ser o réu tecnicamente primário e sem antecedentes, conforme anotado na sentença, demonstrando a mínima ofensividade da conduta do recorrente e, embora reprovável a atitude de furtar, não se verifica periculosidade social da ação, mas vislumbra-se a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Wesley Ferreira de Souza contra sentença proferida pelo juízo da 3a vara criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por furto simples (art. 155,
caput
do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto e mais 12 (doze) dias-multa fixados no mínimo, substituída por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução (ID 160789990).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição pela insignificância;
b)
aplicação do “furto privilegiado”;
c)
readequação da pena de multa (ID 160790002).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 160790005). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 166104699).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, Saturnino Moraes declarou que se lembra vagamente do fato, aduzindo que teria acontecido antigo posto anexo a uma auto elétrica que havia sido furtada, sendo que populares o visualizaram e correram atrás dele na rodovia. Todavia, sua equipe conseguiu abordá-lo juntamente com carrinho de oficina e materiais do local vitimado.

De modo parecido, Valter Barbosa, perante as garantias constitucionais, afirmou que se recorda dos fatos, dizendo que na época trabalhava como vigilante noturno e no dia flagrou o furto em um estabelecimento que monitorava. Desta feita, ligou para o dono da loja e acionou a polícia, que localizou o réu e o abordou, em posse dos produtos furtados, pois as notas dos objetos subtraídos batiam com o que foi encontrado com o recorrente.

Por fim, Wesley afirmou na audiência judicial que não praticou o furto que a ele é imputado, pois estava distante do local dos fatos, descobrindo onde era a loja pois foi levado dentro da viatura. Assim, elencou que o carrinho com os objetos subtraídos foi encontrado na estrada, relativamente próximo a ele, que estava pedindo carona, tendo os agentes vinculado ele ao crime.

Ou seja, a materialidade foi comprovada pelo termo de exibição e apreensão, termo de entrega e auto de avaliação indireta. De mesmo modo, a autoria se mostrou presente principalmente pela análise global dos autos, corroborado pelo que foi produzido em juízo.

De outro lado, a aplicação da insignificância não poderá ocorrer em toda e qualquer infração, mas somente naquelas em que não merecem a atenção do direito penal. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal trouxe algumas balizas objetivas para se concluir pelo princípio da bagatela, conforme trecho a seguir:

(...) No julgamento do HC 84.412/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, esta
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos
para a aplicação do princípio da insignificância.

Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
(...) (HC 210996 AgR, rel. André Mendonça, rel. acórdão: Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023,
publicado em 15/03/2023
).

À luz dos elementos dos autos, o caso comporta a incidência do princípio da insignificância, pois a
aplicação da bagatela não se condiciona a nenhuma fórmula apriorística
, como a que limita a sua incidência a bens com valor inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo (RHC 205902 AgR-AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/12/2021, publicado em 10/03/2022). Com efeito, as circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela não intervenção estatal, já que foi subtraído objeto posteriormente devolvido para o negócio da vítima (ID 160789928, p. 41) em condições de uso, além de ser o réu tecnicamente primário e sem antecedentes, conforme anotado na sentença, demonstrando a mínima ofensividade da conduta do recorrente e, embora reprovável a atitude de furtar, não se verifica periculosidade social da ação, mas vislumbra-se a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo
para reconhecer a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, por suas próprias particularidades. Via de consequência, absolvo o réu do furto a ele imputado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024